Tribunal: CARF
Processo: 10930.722308/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722308/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-001.989 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ANA MARIA COSTA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
Estando o contribuinte obrigado a efetuar a entrega de GFIP, e tendo-a feito
após o prazo estabelecido na legislação, é devida a multa pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada da decisão do colegiado de primeira instância, a qual julgou
improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese:
- anistia prevista na lei no 13.097, de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722308/2015-57
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.989 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722308/2015-57

- existência de projeto de lei para extinção das multas relativas ao período de
janeiro de 2009 a dezembro de 2013.
- decadência do crédito tributário.
- aplicação da multa sem avaliação das circunstâncias ou conjuntura.
- caráter arrecadatório da multa.
- ausência de intimação prévia e da dupla visita para orientação do contribuinte.
- ausência de fatos geradores.
- violação a princípios constitucionais.
- benefícios da Lei Complementar no 123, de 2006.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Quanto à alegação de decadência, impõe-se observar que nos casos de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo para a constituição do crédito
tributário extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória
pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP do
ano-calendário de 2010, cuja competência mais antiga deveria ser apresentada até 05/02/2010, o
lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de 06/02/2010.
Logo, iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2011, encerrando-se em
31 de dezembro de 2015.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de 31/12/2015, não procede a
preliminar de decadência levantada. Dessa forma, se não ocorreu a decadência nem para a
competência mais antiga do referido ano, também não ocorreu para as demais.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.989 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722308/2015-57

Rejeito a preliminar arguida.
Quanto ao mérito da exigência, cabe esclarecer que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do
Código Tributário Nacional - CTN, parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na
entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever
funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa pertinente.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a informação do
prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de prévia
intimação ao lançamento tributário. A intimação que antecede a constituição do crédito tributário
somente será realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos previstos
em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Acrescento que o artigo 55, da Lei no123, de 2006, trata de fiscalizações
trabalhistas, sanitárias, de segurança, de relações de consumo, entre outras, não se aplicando ao
processo administrativo fiscal relativo a tributos, conforme explicitado em seu §4o.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou sua
aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o
auto de infração denota que houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois da
publicação da referida lei.
No tocante à aplicação do artigo 38-B da Lei no 123, de 2006, registro que o
benefício poderia ser solicitado no caso de pagamento da exigência no prazo de trinta dias da
notificação, na forma do inciso II, do parágrafo único, do artigo 38-B, ou seja, caso a opção fosse
pelo pagamento da exigência. Ao optar pela discussão da exigência na esfera administrativa, os
contribuintes enquadrados nas hipóteses ali previstas perdem o direito a esse benefício.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, como bem
esclarecido na decisão recorrida, não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento,
prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das
normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-001.989 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.722308/2015-57

Por fim, quanto ao Projeto de Lei n o 7.512, de 2014, esclareço que sua existência
não impede a constituição e a exigência do crédito tributário com base em lei em vigor.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital